Tribunal: CARF
Processo: 11128.007171/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007171/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.760 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
BAYER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2004
DIREITO ANTIDUMPING.
O direito antidumping é sanção por introdução no país de mercadoria em que
se verifica o dumping condenável, e não tributo.
ANTIDUMPING.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
ESCOPO DO DIREITO PELA RFB. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT
07/2015.
Conforme dispõe o Decreto n. 8058/2003 e a Solução de Divergência COSIT
n. 07/2015, a cobrança de direitos AD realizada pela RFB está vinculada à
subsunção do caso concreto à norma. Ou seja, os lançamentos em questão
podem ocorrer apenas diante da constatação, pela fiscalização, que os produtos
importados possuem as características e descrição indicadas por norma da
SECEX/CAMEX, não cabendo a realização de interpretações sobre escopo
e/ou aplicação por presunção por falta de competência.
DIREITO ANTIDUMPING. RESINAS DE GRAU ÓTICO.
O item B da Portaria Interministerial 11/99 exclui da incidência de direito
antidumping apenas as resinas de grau ótico para CDs e oftálmicas, mantendo
a incidência sobre as demais resinas de grau ótico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Relator), Luís Felipe de
Barros Reche e Marcos Antônio Borges. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007171/2007-24
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

Fernanda Vieira Kotzias - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração com exigibilidade suspensa por decisão judicial
para aplicação de direito antidumping em operações de importação registradas em maio e junho
de 2004.
1.2. Para tanto, descreve a peça inaugural que “ o produto MAKROLON AL 2647,
objeto da DI em questão, não está excluído do escopo da investigação prevista na letra C, do
item B, do Anexo, da Portaria Interministerial, ou seja ele NÃO É UM POLICARBONATO DE
GRAU ÓTICO PARA CONFECÇÃO DE COMPACT DISC (CD ou DVD) E NEM PARA
CONFECÇÃO DE LENTES OFTALMICAS; portanto DERRUBANDO a condição declarada
pelo importador na descrição da mercadoria..
1.3. A Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. A mercadoria objeto do lançamento ora guerreado, ou seja o produto
MAKROLON AL 2647 550396, não está sujeito ao direito antidumping” por ser
policarbonato de grau ótico;
1.3.2. A previsão legal para incidência multa e juros pelo não pagamento de
direito antidumping é posterior ao despacho aduaneiro de importação.
1.4. A DRJ São Paulo-II manteve o lançamento íntegro, porquanto:
1.4.1. “A interpretação que a interessada tenta dar ao item do anexo da Portaria
MDIC/MF 11/99 não se coaduna com a realidade. O item c alberga efetivamente
as resinas grau ótico classe CD e grau ótico oftálmicas. A que foi importada é
destinada à confecção de lentes para indústria automotiva”;
1.4.2. “A multa e os juros são cabíveis, conforme preceitua o artigo 7° da Lei
9019/95, com a redação do artigo 79 da Lei 10833/03”.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta voluntário em que reitera o in totum o
quanto descrito em Impugnação.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente assevera que ainda que válida a Portaria que combate no Poder
Judiciário (e por isto o argumento deve ser enfrentado por esta casa) o PRODUTO
MAKROLON AL 2647 550396 NÃO ESTÁ SUJEITO AO DIREITO ANTIDUMPING.
Isto porque o item B da Portaria Interministerial 11/99 excluiu dos produtos investigados as
resinas de grau ótico e o MAKROLON AL 2647 550396 é uma resina de grau ótico.
2.1.1. De outro lado, narra a autuação que a Recorrente importou ao Brasil (em
operação descrita na Adição 1 da DI 03/0741863-9) Resina de Policarbonato de Grau Ótico que,
em análise laboratorial restou configurado como “Policarbonato, sem carga inorgânica, na
forma de grânulos, Outro Policarbonato, em forma primária” com índice de fluidez de 12,3.
Por se tratar de Policarbonato em forma primária, produzida pela Bayer AG, entendeu a
fiscalização como exigível o direito antidumping descrito na Portaria Interministerial MDIC/MF
11/99.
2.1.1.1. Ademais, a fiscalização dispõe que o “item B do anexo à Portaria
MDIC/MF no 11/1999 deixa claro que apenas estão excluídas, dentre outras, do escopo da
investigação as “resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas”, isto é, não todas as resinas de
grau ótico estão excluídas da investigação, somente aquelas da classe CD e oftálmicas.
2.1.2. Antes de prosseguir com a análise do argumento da Recorrente (exclusão
do direito antidumping por se tratar de resina de grau ótico) cumpre um rápido esclarecimento.
Da leitura de sua integralidade temos que a base legal da exigibilidade do direito antidumping é
o Artigo 2° inciso I da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, ou seja, entende a fiscalização
que a resina importada é standard.
2.1.2.1. Assim o é porquanto resina standard - na descrição da Portaria
Interministerial MDIC/MF 11/99 - é a de uso geral, que apresenta índice de fluidez de 3 a 19
g/10min e resinas especiais, são as de alta fluidez, com índice de 20 a 30 g/10min:

2.1.2.2. De outro modo, a expressão entre vírgulas “de uso geral” seguida de outra
entre parêntesis “índice de fluidez 3 a 19 g/10min”, no inciso I do artigo 2° da Portaria citada tem
caráter de aposto, com a função de explicar o substantivo standard (é standard a resina com
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

índice de fluidez 3 a 19 g/10min). Assim constatado que a resina importada pela Recorrente
possui índice de fluidez de 12,3 g/10min (entre 3 e 19 g/10min) ela é standard.
2.1.2.3. Demais dito, a fiscalização questionou ao laboratório responsável pela
análise do produto importado se este era uma preparação ou produto de constituição química
definida, apresentado isoladamente. Em resposta, o laboratório da FUNCAMP respondeu que a
resina importada apresentava-se em forma primária, não se tratando de preparação ou de
composto de constituição química definida.

2.1.2.4. Aparentemente, a Recorrente concorda com o tipo indicado pela
fiscalização (sem prejuízo de se socorrer de excludente), não apenas porque deixou de tecer
qualquer comentário sobre o limite positivo da norma mas também pois em outro processo
administrativo em que se questionava produto semelhante simplesmente deixou de apresentar
recurso a esta casa:

2.1.3. Como bem destaca a Recorrente em seu arrazoado, o filão (ou filo) de
produtos Policarbonato de grau ótico subdivide-se em classes de acordo com o grau de pureza:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

2.1.3.1. Portanto ao falar em resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas quis o
legislador dentro do filo resinas de grau ótico, separar aquelas classes destinas a fabricação de
CDs e oftálmicas, se assim não fosse, teria se contentado em dizer “resinas de grau ótico”.
Corrobora com o antedito trecho da Portaria Interministerial descreve que as resinas de grau
ótico para a fabricação de CDs não estão incluídas no escopo da investigação.
2.1.4. Assim, restando incontroverso que o produto importado pela Recorrente é
um polímero de policarbonato, sem carga inorgânica, na forma de grânulos aplicado na indústria
automobilística, de rigor a manutenção do lançamento.

2.2. Assevera a Recorrente ter realizado a operação de importação objeto do
lançamento em voga em 1o de setembro de 2003 e que a incidência de juros e multa moratória
veio à lume apenas em 30 de outubro de 2003, com a edição da MP 135/03. Já a fiscalização, em
um primeiro momento, aplica juros e multa sobre o valor devido nos termos do artigo 61 da Lei
9.430/06 – o que indica que a fiscalização entende que o direito antidumping tem natureza
jurídica de tributo – e, posteriormente, a DRJ fixa a incidência de juros e multa moratória no
artigo 79 da Lei 10.833/03.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

2.2.1. A última questão é algo simples, o registro da declaração de importação
(em outros termos, a importação para fins tributários) ocorreu em 1° de setembro de 2003. Já o
artigo 79 da Lei 10.833/03 entrou no ordenamento jurídico em 30 de outubro de 2003 (com a MP
135/03), logo, inaplicável.
2.2.2. A segunda questão comporta maior digressão. Isto porque para responde-la
devemos, antes, meditar sobre a NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO ANTIDUMPING;
tema algo controvertido na doutrina internacional. A controvérsia reside na forma de
internalização do Acordo Internacional, de ajuste deste Acordo a cada ordenamento jurídico. É
dizer, não obstante a origem comum, ao compor os mais diversos ordenamentos jurídicos o
Acordo Antidumping deve se ajustar a legislação vigente – o que justifica o tratamento do direito
antidumping como tributo pela doutrina Porteña e como sanção pela doutrina Europeia (sem
embargo da posição do TJUE).
2.2.2.1. Portanto, e como não poderia deixar de ser, o primeiro passo para fixar a
natureza jurídica do direito antidumping é observar o que dispõe o ordenamento jurídico pátrio; e
o ordenamento jurídico pátrio dispõe que o direito antidumping deve se cobrado
“independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária” (o que já indica, de
maneira algo certeira, que direito antidumping não é tributo – ainda mais se considerarmos a
limitação desta casa à ordem infraconstitucional).
2.2.2.2.. Não fosse suficiente, o direito antidumping não está entre as espécies de
impostos indicadas na Constituição e, tampouco, foi criado por Lei Complementar (Lei
Ordinária e Acordo Internacional), não está vinculado a qualquer atividade estatal ou apresenta
características de retribuição por atividade estatal (vide item seguinte); não possui como base de
cálculo o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, o valor aduaneiro e não se destina
a custear a seguridade social ou a saúde (são entradas compensatórias, nos termos do artigo 10 da
Lei 9.019/95) – em suma, não se confunde com qualquer espécie tributária.
2.2.2.3. Mais do que o antedito, o direito antidumping é fixado de acordo com o
dumping condenável (art. 784 inciso II do Regulamento Aduaneiro), leia-se a preço de
exportação inferior ao preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações
mercantis normais, que o destinem a consumo interno no país exportado, desde que exista
prejuízo material à indústria nacional e nexo causal entre o preço anormal e o prejuízo. Portanto,
o direito antidumping não guarda nenhuma relação com a capacidade contributiva – viga mestre
do direito tributário -; para a sua incidência contenta-se a norma com a ação de fixação de preço
anormal, com o prejuízo à economia nacional e o nexo causal entre ação e prejuízo. Por
oportuno, a estrutura do direito antidumping em muito se assemelha àquela descrita no artigo
186 do Código Civil (ação, dano e nexo causal) – deixando extravasar os contornos de sua
verdadeira natureza jurídica.
2.2.2.4. Em verdade, - muito próximo do que dispõe TREVISAN (O imposto de
importação..., p. 252/4) – o direito antidumping constitui verdadeira sanção ao importador, e não
apenas porque a Lei assim dispõe (e aqui reside a diferença com o festejado autor). O direito
antidumping tem como intuito evitar lesão a indústria nacional por introdução de mercadoria por
preços não competitivos, isto é, o simples fato de uma mercadoria ser vendida a preços inferiores
aos de produção dentro das fronteiras do país de exportação ou ainda, em operações deste com
terceiros países, em nada implica para a incidência do direito antidumping. O direito
antidumping incide a partir da introdução das mercadorias no território nacional (art. 7° da Lei
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

9.019/95), é neste momento em que o perigo abstrato torna-se dano concreto, sensível, e que se
chama o administrador à ação de remediar o dano causado na medida da norma de regência.
2.2.2.5. A única diferença entre uma sanção de direito público regular e o direito
antidumping é que aqui o quantum é fixado tendo em mente o prejuízo causado à economia
nacional, os efeitos e a extensão dos efeitos da ação de fixar preços anormais – o que desprega
por completo o direito antidumping do conceito de infração tributária (art. 136 do CTN).
2.2.3. Destarte, por se tratar de sanção e não possuir qualquer natureza tributária,
impossível a aplicação ao direito antidumping do quanto descrito no artigo 61 da Lei 9.430/06
nos termos da Jurisprudência histórica desta Casa:
ACRÉSCIMOS LEGAIS. A multa e os juros moratórios passaram a fazer parte do
ordenamento jurídico pertinente à legislação antidumping somente a partir de
30/10/2003, data de publicação da Medida Provisória no 135/2003, que institui a
exigência desses acréscimos. Descabida a cobrança de acréscimos legais embasados no
art. 61 da Lei no 9.430/96, relativos a despachos aduaneiros promovidos anteriormente
àquela data. (Acórdão 301-31.807 - 2005)
DIREITO ANTIDUMPING. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. BASE
LEGAL. Indevida a cobrança de multa de ofício e juros de mora sobre valores
recolhidos com atraso a título de direitos antidumping tendo em vista de inexistência de
base legal que amparasse a cobrança. (Acórdão 302-38364 – 2007)
Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais Período de
apuração: 03/08/2005 a 11/10/2005 DIREITOS ANTIDUMPING. MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Está sujeito à multa de ofício o lançamento realizado para
prevenção da decadência dos direitos antidumping. O artigo 63, caput, da Lei 9.430/96,
aplica-se exclusivamente ao lançamento de créditos tributários, conceito no qual não
estão incluídos os direitos antidumping (Acórdão 302-39692 – 2008)
DIREITOS
ANTIDUMPING.
NATUREZA
JURÍDICA.
CRÉDITO
NÃO-
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DESTAQUE E RECOLHIMENTO ESPECÍFICO
NA IMPORTAÇÃO. A prática do dumping condenável culmina na aplicação de
medidas (ou direitos) antidumping, as quais consistem num montante em dinheiro, igual
ou inferior à margem de dumping apurada, exigido por ocasião das importações
realizadas a preços de dumping, com o objetivo de afastar os efeitos danosos à indústria
nacional. Assim, as medidas antidumping (artigo 695 do Decreto 4.543/2002) não se
enquadram em quaisquer das espécies de tributos previstas no nossos sistema jurídico
(artigo 1o, parágrafo único da Lei n. 9.019/95), além de não se submeter ao princípio da
legalidade e ter destinação orçamentária diversa. Assim, os valores recolhidos a título de
direito antidumping necessitam ser precisamente destacados, em campo próprio, na
declaração de importação, com comprovação do respectivo recolhimento. (Acórdão
3402-004.830 - 2018)
ANTIDUMPING. PENALIDADE. Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a
Resolução Camex n° 37 de 18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria
Interministerial n° 20, dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da
Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de
2 de janeiro de 1998, as importações de cogumelos conservados originários da
República Popular da China. MULTA DE OFÍCIO. Por falta de previsão legal à época e
por ter natureza jurídica diversa ao Direito Antidumping, é incabível, na espécie, a
cominação da penalidade inscrita no auto de infração, prevista no Art. 44 da Lei
9.430/96. (Acórdão 3201-003.766 – 2018)

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, dando parcial provimento para afastar a incidência de juros e multa.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele
discordar.
Antes de adentrar no mérito do caso concreto, entendo necessário tecer alguns
comentários iniciais sobre as normas e conceitos aplicáveis ao procedimento de aplicação e
recolhimento dos direitos antidumping (AD).

1) Das normas sobre direitos antidumping
Conforme determina o Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6759/09), o direito
antidumping tem como único fim a neutralização de prática desleal de comércio decorrida da
introdução de estrangeiras no território nacional a preços artificialmente baixos que provoquem
dano à indústria doméstica produtora de produto igual ou similar:

Art. 784. Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a
consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994;
e Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o);

II - direito antidumping, o montante em dinheiro, igual ou inferior à margem de
dumping apurada, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das
importações objeto de dumping, calculado mediante a aplicação de alíquotas ad
valorem ou específicas, ou pela conjugação de ambas (Acordo sobre Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 9, parágrafo 1,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355,
de 1994; e Decreto no 1.602, de 1995, art. 45);

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

O RA estabelece ainda que os direitos AD serão apurados em processo
administrativo específico, conduzido pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público
(SDCOM - antigo DECOM), vinculada à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX):

Art. 785. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, serão aplicados mediante a cobrança de importância, em real, que
corresponderá a percentual da margem de dumping ou do montante de subsídios,
apurados em processo administrativo, nos termos da legislação específica, suficientes
para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica
Art. 788. O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou de
subsídios
§ 1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e, se for o caso, a
restituição dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro.

Em poucas palavras, o processo administrativo conduzido pela SECEX visa
avaliar se determinadas importações realizadas em um período específico de tempo –
normalmente 5 anos – causaram dano à indústria doméstica em virtude de concorrência desleal
por meio da prática de dumping (preço no destino artificialmente abaixo do praticado na
origem). Para tanto, é necessário não apenas verificar a existência de importações em quantidade
e valor suficientes para causar distúrbios no mercado nacional, mas também de dano causado na
indústria brasileira produtora do mesmo produto (igual ou similar) e o nexo entre ambos. Isto é,
não haverá fato gerador de direitos antidumping caso os produtos importados não sejam iguais
ou similares ao produto doméstico objeto da investigação.
É por este motivo que a norma que aplica os direitos AD não fixa o critério de
aplicação com base em código da NCM – que é utilizado apenas como apoio/filtro –, mas sim na
descrição especifica do produto. Assim, produtos parecidos e classificados em uma mesma
posição fiscal podem ter tratamento oposto em termos de direitos AD.
Isto resta devidamente explicitado no chamado Decreto Antidumping (Decreto n.
8058/2003), da seguinte forma:

Art. 9o Para os fins deste Decreto, considera-se “produto similar” o produto idêntico,
igual sob todos os aspectos ao produto objeto da investigação ou, na sua ausência,
outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente
características muito próximas às do produto objeto da investigação.

Art. 10. O termo “produto objeto da investigação” englobará produtos idênticos ou
que apresentem características físicas ou composição química e características de
mercado semelhantes.
§ 1o O exame objetivo das características físicas ou da composição química do
produto objeto da investigação levará em consideração a matéria-prima utilizada, as
normas e especificações técnicas e o processo produtivo.
§ 2o O exame objetivo das características de mercado levará em consideração usos e
aplicações, grau de substitutibilidade e canais de distribuição.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

Art. 82. Independentemente das obrigações de natureza tributária relativas à sua
importação, serão cobrados direitos antidumping, provisórios ou definitivos, aplicados
às importações do produto objeto da investigação para o qual tenha havido uma
determinação preliminar ou final positiva e tenham sido cumpridas as demais
exigências relativas à aplicação de direitos.
A respeito das competências de imposição/aplicação e cobrança dos direitos AD,
tem-se clara separação estabelecida tanto no art. 788, § 1o do RA (acima) quanto no Decreto
Antidumping, de forma que todo o processo administrativo de investigação e aplicação dos
direitos são de competência exclusiva da SECEX e da CAMEX, respectivamente, cabendo à
RFB apenas a cobrança dos direitos determinados por aquelas, senão vejamos:

Art. 1o Poderão ser aplicadas medidas antidumping quando a importação de produtos
objeto de dumping causar dano à indústria doméstica.
Art. 2o Compete ao Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX,
com base nas recomendações contidas em parecer do Departamento de Defesa
Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior - DECOM, a decisão de:
I - aplicar ou prorrogar direitos antidumping provisórios ou definitivos;
[...]
IV - determinar a extensão de direitos antidumping definitivos;
V - estabelecer a forma de aplicação de direitos antidumping, e de sua eventual
alteração;

Tal separação de competências é destacada na Solução de Divergência COSIT n.
07/2015, que assim esclarece a questão:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ementa: DIREITOS
PREVISTOS
NO
ACORDO
ANTIDUMPING.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
COMPETÊNCIA.
Os direitos previstos no acordo antidumping são valores cobrados pela RFB, por
determinação do § 1o do art. 7o da Lei no 9.019, de 1995, destinados a restabelecer a
condição de normalidade do mercado interno ante as ameaças de danos à indústria
nacional, causadas por importações irregulares; não têm natureza tributária, mas sim
administrativo regulatória. Compete à Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), e à Câmara de
Comércio Exterior (Camex), do Conselho de Governo da Presidência da República,
solucionar questões relativas a direito antidumping, conforme art. 146 do Decreto no
8.058, de 2013. Fica reformada a Solução de Consulta SRRF09/Disit no 185, de 2012,
quanto à eficácia da Consulta que a gerou.
Dispositivos Legais: Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, arts. 1o, parágrafo único, 5o,
6o e 7o, §§ 1o, 2o e 5o; Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, art. 2o; e Decreto no
8.058, de 26 de julho de 2013, arts. 1o, 2o, 5o, 6o, 7o, 8o, 45, § 2o, e 146 a 154 e art. 195.

Interessante destacar trecho da referida solução de divergência que deixa clara a
incompetência da RFB para dispor sobre direitos AD, sendo seu papel restrito a mera cobrança
dos valores devidos, o que significa que a fiscalização aduaneira sequer ter poderes para realizar
interpretação sobre o escopo das medidas impostas:

“19. O fato de ser a RFB “competente para a cobrança dos direitos antidumping e
compensatórios, provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

como, se for o caso, para sua restituição” (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, § 1o), não lhe
dá competência, nem mesmo em concorrência com a Secex e a Camex, para dispor
sobre a matéria. E tal competência para restituir sem competência para decidir,
interpretar ou disciplinar a matéria não é novidade, a RFB também restitui receitas
arrecadadas em DARF ou GPS, mas administradas por outros órgãos, e certamente
não é competente para sobre elas se manifestar (art. 20 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012). Tampouco o fato de serem os direitos previstos no acordo
antidumping devidos na data do registro da declaração de importação; de ser a
exigência formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da RFB e de
ser o processo de sua cobrança regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal) os transformam em tributo.
[...]
A competência da RFB, no que concerne aos direitos previstos no acordo
antidumping, limita-se à sua cobrança e, no caso de pagamento a maior, à restituição
do excedente.”

Dito isto, resta claro que a cobrança de direitos AD pela RFB a subsunção do caso
concreto à norma, ou seja, os lançamentos em questão podem ocorrer apenas diante da
constatação, pela fiscalização, que os produtos importados possuem as características e descrição
indicadas por norma da CAMEX, não cabendo a realização de interpretações sobre escopo e/ou
aplicação por presunção.

2)
Do mérito
Avaliando o auto de infração que efetivou o lançamento em comento, verifica-se
que a fiscalização conclui pela aplicação de direitos AD às importações em comento por
entender que as mercadorias importadas estariam abrangidas pela Portaria Interministerial
MDIC/MF n. 11/ 1999, que encerrou a investigação sobre dumping das importações originárias
da Alemanha e dos EUA, aplicando direito definitivo nos termos de seu art. 2o, que assim
determina o escopo de aplicação dos direitos AD:

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

Em adição, no anexo da referida Portaria é explicitado que, dentre os produtos
abrangidos pelo art. 2o, estariam excluídas do escopo de aplicação do direito os seguintes tipos
de resina:

Assim, com base no disposto acima, resta claro que só poderão ser objeto de
incidência de direitos AD as importações originárias de Alemanha e EUA que se enquadrem nas
descrições dos incisos I a III do art. 2o da Portaria e que, cumulativamente, não estejam indicados
na lista contido no Anexo da Portaria e colacionada acima.
Conforme se verifica dos autos, a autuação pautou-se em laudos de perícia técnica
que atestam que as mercadorias analisadas seriam resinas de policarbonato puras (não mistas) e
que sua fluidez estaria dentro dos padrões indicados. Todavia, nenhum outro critério foi
analisado, deixando-se em aberto questões relevantes à determinação da similariedade entre o
produto importado e o escopo do direito AD em vigor à época dos fatos.
Conforme destacado nos incisos I a II do art. 2o da Portaria Interministerial
MDIC/MF n. 11/ 1999, em conformidade com o exigido pelos arts. 9o e 10 do Decreto AD, além
da fluidez, deve-se avaliar outras características do produto importado com vistas a avaliar sua
inserção no escopo do AD, a exemplo da adição ou não de agentes desmoldantes na composição.
Pela própria redação da Portaria, resta claro que a inclusão de agente desmoldante
não retira a característica de resina de policarbonato primária, mas apenas agrega propriedades
específicas ao produto. Se não fosse assim, todas as resinas que contivessem agente desmoldante
estariam fora do escopo de aplicação do direito AD, o que não ocorre, conforme se verifica pela
hipótese do inciso II do art. 2o da Portaria Interministerial MDIC/MF n. 11/ 1999, que engloba
resinas primárias aditivadas de agente desmoldante e/ou estabilizador.
Além disso, cabe esclarecer que a decisão que aplicou os direitos AD define como
resina mista aquela que tenha em sua composição, além do policarbonato, outro material
termoplástico (ABS, PET, PBT), conforme dispõe taxativamente o item e da lista de exclusões.
Por tal motivo, entendo que a conclusão do relator precisa de reparos, visto que o
agente demoldante não compromete a pureza/composição da resina em si, mas agrega
características necessárias à análise da sujeição do produto importado à medida AD.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007171/2007-24

Para facilitar a análise, apresenta-se as informações essenciais ao deslinde do caso
no quadro abaixo:

Mercadoria
Características
Sujeição ao AD
Motivo
MAKROLON
AL2647
Resina de policarbonato pura
Fluidez 13g/10m
Agente desmoldante (0,6 a 0,8%)
Protetor UV
NÃO
Em virtude do grau de
fluidez, as mercadorias
deveriam preencher a
hipótese do inciso I do
art. 2o da Portaria, mas
possuem agente
desmoldante na
composição, motivo pelo
qual não atendem aos
requisitos necessários,
não sendo considerados
“produto similar” para
fins de aplicação do AD

Desta feita, considerando as limitações de escopo dos direitos antidumping
aplicados pela Portaria MDIC/MF n. 11/1999, e vinculação da RFB à interpretação expressa na
Portaria que aplicou os direitos AD e delimitou seu escopo, entendo que a autuação fiscal não
pode ser mantida por ausência de fundamento legal.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário, afastando o
lançamento em sua totalidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Redatora designada

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital